Tribunal: TJMT
Processo: 1005588-76.2023.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005588-76.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANIEL JUNIOR FERREIRA MACHADO - CPF: 054.833.221-50 (APELANTE), DAVID GABRIEL DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 061.536.101-37 (APELANTE), JOAO VITOR DIAS FRANCO DA SILVA - CPF: 046.879.531-66 (APELANTE), KAUAN ROCHA MARTINS - CPF: 075.801.051-60 (APELANTE), MARIA ELAINE CARVALHO MOURA - CPF: 431.239.368-05 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HELLORAINY DE MOURA GONCALVES - CPF: 075.529.931-03 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM FABIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 071.678.681-83 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 666.957.671-49 (VÍTIMA), LAERCIO RANGEL - CPF: 299.950.001-72 (VÍTIMA), MÁRCIA GOMES OCAMPOS (ASSISTENTE), JOAO VITOR DIAS FRANCO DA SILVA - CPF: 046.879.531-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ELAINE CARVALHO MOURA - CPF: 431.239.368-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉUS CONDENADOS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 4.º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– 1.
PRELIMINAR

DE
NULIDADE
DA BUSCA E APREENSÃO E DE ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS, POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – REJEIÇÃO – EVIDENCIADAS FUNDADAS SUSPEITAS PARA ATUAÇÃO POLICIAL, ALÉM DO QUE EXISTEM NOS AUTOS ELEMENTOS AUTÔNOMOS PARA RESPALDAR A CONDENAÇÃO – 2.
MÉRITO
–
2.1.
EM PROL DE UM RÉU, FORMULADO PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA DELITIVA COMPROVADA POR MEIO DA DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DOS CORRÉUS E DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS –
2.2.
PARA UM RÉU,
REQUERIDA A INCIDÊNCIA DA
MINORANTE DO ART. 29, §1.º, DO CÓDIGO PENAL
– IMPERTINÊNCIA – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CONFIGURADA – HIPÓTESE DE COAUTORIA MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS –
2.3.
EM PROL DE
TODOS
OS RÉUS, PEDIDO DE
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
– IMPOSSIBILIDADE – DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS QUE PERMITE A DISPENSA DO LAUDO PERICIAL E A COMPROVAÇÃO DA ELEMENTAR POR MEIO DE PROVAS ORAIS – PRECEDENTES DO STJ –
2.4.
EM BENEFÍCIOS DE
TODOS
OS RÉUS, POSTULADA A
ALTERAÇÃO DA PENA DE MULTA
, À LUZ DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – ACOLHIMENTO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 33 DA TCCR/TJMT –
PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Inexiste violação ao preceito positivado no art. 5.º, inc. IX, da Constituição Federal se os elementos coligidos aos autos atestam que o ingresso e a busca domiciliar efetivados por agentes públicos se deram em razão de fundadas suspeitas quanto à ocorrência de crime no interior da moradia. Não fosse suficiente, a apreensão da
res furtiva
não se traduziu no único argumento utilizado para amparar o édito condenatório, no qual também há destacadas provas independentes e autônomas.

2.1.

Não há falar em absolvição de um dos recorrentes, por ausência de provas, na hipótese em que a autoria do crime ressai comprovada por meio das delações feitas extrajudicialmente pelos corréus e pelos depoimentos judiciais dos investigadores responsáveis pela elucidação do crime.

2.2.

É inaplicável a minorante do art. 29, § 1.º, do Código Penal ao recorrente que, com prévia ciência da realização do crime, transporta os executores até a residência e permanece do lado externo realizando vigilância da área, pois tais condutas revelam verdadeira coautoria, mediante divisão de tarefas, com contribuição de importância material decisiva e determinante para o sucesso da empreitada ilícita.

2.3.

Descabe proceder a exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, pois, malgrado inexista nos autos a confecção de exame de corpo de delito, as circunstâncias fáticas delimitadas nos autos permitem a flexibilização da produção da prova documental e o suprimento por outros meios lícitos, a exemplo da confissão judicial de um réu e dos depoimentos prestados pela vítima. Precedentes do STJ.

2.4.

A adoção do ‘Sistema
Valter Ressel’
não se mostra adequado, pois as penas de multa devem ser proporcionais às penas privativas de liberdade, razão pela qual se faz necessário reajustá-las, nos termos do processo de individualização da pena privativa de liberdade [Enunciado Orientativo n.º 33 da TCRR/TJMT].

2.5.

Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

DAVID GABRIEL DE OLIVEIRA RODRIGUES

KAUAN ROCHA MARTINS

DANIEL JUNIOR FERREIRA MACHADO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DAVID GABRIEL DE OLIVEIRA RODRIGUES
,
KAUAN ROCHA MARTINS
e
DANIEL JUNIOR FERREIRA MACHADO
em face d
a r. sentença de ID 195485365, proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1005588-76.2023.8.11.0003, na qual foram
condenados
pela prática do crime previsto no
art. 155, §4.º, incisos I e IV [rompimento de obstáculo e concurso de pessoas], do Código Penal
, sendo impostas:
(i)
ao réu
David
a pena de
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial aberto,
substituída
por duas sanções restritivas de direitos, e pagamento de
42 (quarenta e dois) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal;
(ii)
ao corréu
Kauan
a pena de
03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial aberto,
substituída
por duas sanções restritivas de direitos, e pagamento de
41 (quarenta e um) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal;
(iii)
ao corréu
Daniel
a pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, e pagamento de
70 (setenta) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais vistas no ID
195485395, a Defensoria Pública argui, em benefício do recorrente
DANIEL
, a
preliminar

de nulidade
da busca e apreensão realizada na sua residência
, com o reconhecimento da ilicitude das provas ali obtidas, por violação de domicílio, formulando,
no mérito
, pedido de
absolvição
do crime que lhe foi imputado, com fulcro no art. 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal. Em relação ao apelante
DAVID
, vindica o reconhecimento da
causa de diminuição de pena referente à participação de menor importância
, por ter exercido papel secundário na empreitada criminosa, ao passo que,
no tocante à TODOS os insurgentes
, postula
a exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo
, em razão da inércia do juízo na elaboração de exame de corpo de delito, além de pleitear
retificação da pena de multa
, a fim de que guarde proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade.

Em contrarrazões encartadas no ID 195485397, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna seja negado provimento ao recurso interposto pelos réus.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 203281193, opina pelo
conhecimento
e
desprovimento

do recurso defensivo, com consequente manutenção da r. sentença condenatória.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da denúncia que, no dia
08 de janeiro de 2023
, por volta das 04h, em residência particular, localizada na rua Nápolis, n. 691, bairro Jardim Iguassu, na Comarca de Rondonópolis – MT,
DAVID GABRIEL DE OLIVEIRA RODRIGUES
,

vulgo
Boca
,
KAUAN ROCHA MARTINS
, vulgo
Kaunzinho
, e
DANIEL JUNIOR FERREIRA MACHADO
, vulgo
Piloto
ou
Lunático
, em unidade de desígnios com os codenunciados
Maria Elaine Carvalho Moura
, vulgo
Dama da Noite
, e
João Vitor Dias Franco da Silva
, vulgo
Zé Pequeno
,
subtraíram para si ou para outrem
, mediante
escalada e rompimento de obstáculo
, 01 veículo Toyota Etios, cor cinza, placas QCK7C03/MT,
avaliado em R$ 78.523,00, 1 (uma) televisão de 50 polegadas da marca Philco, 1 (um) vídeo game Xbox 360, de cor preta, 1 (um) notebook, de cor preta, 20 (vinte) canivetes, 1 (uma) caixa da marca JBL, 1 (uma) bolsa de viagem, 1 (uma) pulseira,

1 (uma) caixa de som grande, 1 (um) jogo de facas, 1 (um) suporte de TV, 2 (dois) cosméticos, 1 (um) par de chinelos, 10 (dez) munições de calibre nominal 38, 10 (dez) munições de calibre nominal 357, 33 (trinta e três) munições de calibre nominal 9mm., 300 (trezentas) munições de calibre nominal 22, 1 (uma) espingarda de pressão e 1 (uma) espingarda calibre 22, pertencentes às vítimas
Laércio Rangel
e
Eva Almeida dos Santos
.

Nos termos narrados na exordial acusatória, no dia do fato,
DAVID
,
KAUAN
e
João Vitor
reuniram-se na residência do casal
DANIEL
e
Maria Elaine
, onde deles receberam instruções para a consecução do delito.

Consoante o apurado, a denunciada
Maria Elaine
foi quem obteve as prévias informações sobre a escolha da residência das vítimas para a prática de delito patrimonial, com a ciência de que a casa pertencia aos policiais civis, recaindo ao companheiro dela, o réu
DANIEL
, reunir os codenunciados
DAVID
,
KAUAN
e
João Vitor
no domicílio

do casal, para que delimitassem o
modus operandi
do crime.

Nesse viés, estabeleceu-se que
DAVID
utilizaria o seu veículo Fox para levar o grupo até a casa das vítimas, enquanto
KAUAN
,
João Vitor
e
DANIEL
deveriam invadir o imóvel e promover a subtração dos bens.

Com o prévio ajuste, o grupo deu início à execução do crime, de modo que
todos
ingressaram no veículo conduzido por
DAVID
e direcionaram-se à residência das vítimas, onde
KAUAN
,
João Vitor
e
DANIEL
desembarcaram para procederem a subtração patrimonial, enquanto
DAVID
e
Maria Elaine
persistiam no interior do automóvel
para monitorar a ação criminosa.

Denota-se que os executores escalaram o muro da residência e dirigiram-se para os fundos daquela, onde
arrombaram a porta
e entraram no interior da casa, passando a subtrair os objetos acima elencados e a alocá-los no veículo Toyota
Etios
, pertencente às vítimas.

Encerrada a conduta ilícita,
KAUAN
e
DANIEL
retornaram para o veículo em que
DAVID
e
Maria Elaine
se encontravam, enquanto
João Vitor
tomou a direção do veículo Toyota
Etios
e empreendeu fuga, tendo o grupo se encontrado novamente na casa do casal
DANIEL
e
Maria Elaine
, local em que descarregaram os bens subtraídos.

Ato contínuo,
João Vitor
entregou o veículo Toyota
Etios
para um terceiro indivíduo, que seria o responsável por permutá-lo por 10 (dez) quilos de droga, além do que a pessoa de
Willian Fábio
compareceu na residência do casal
DANIEL
e
Maria Elaine
, para adquirir a espingarda subtraída da residência das vítimas.

A seu turno, a Polícia Civil empreendeu diligências para elucidar o crime e, inicialmente, identificou
DAVID
e
KAUAN
como os coautores do delito, sobrevindo a isso confissões quanto à prática do delito e as individualizações dos demais executores.

Com tais informações, os investigadores procederam ao
monitoramento
da residência dos réus
DANIEL
e
Maria Elaine
e, durante campana, abordaram o primeiro deles, quando chegava ao local. Nesse instante,
DANIEL
tentou empreender fuga, mas, sem êxito, pois, ressaiu interceptado pelos agentes públicos. Concomitantemente a isso,
Maria Elaine
quebrou o seu aparelho celular, em cumprimento à determinação da facção criminosa denominada
‘Comando Vermelho’
, que impõe tal medida se o membro estiver na iminência de ser preso.

Nesse cenário, diante das
justificadas razões
, os policiais procederam buscas na residência do casal
DANIEL
e
Maria Elaine
, oportunidade na qual apreenderam substância entorpecente, além de alguns objetos subtraídos da residência das vítimas.

No âmbito da Delegacia de Polícia,
Maria Elaine
confirmou que ela e o
DANIEL
pertenciam ao
Comando Vermelho,
restando as diligências infrutíferas em relação ao

João Vitor
, que, consoante registrado na exordial acusatória, empreendeu fuga e não foi mais localizado.

Diante desse fato, os apelantes
DAVID
,
KAUAN
e
DANIEL
foram
denunciados
(ID
195485298) e
condenados
(ID 195485365)
pela prática do crime previsto no
art. 155, § 4.º, incisos I e IV, do Código Penal
, contexto em que
agora eles exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Cumpre dizer que
Maria Elaine
e
João Vitor
foram igualmente
denunciados
por idêntica infração penal, todavia, diante das infrutíferas citações pessoais, o magistrado
a quo
determinou o
desmembramento
do feito, no que lhes refere, conforme a decisão vista no ID
195485320 - Pág. 4.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1. Em relação ao recorrente DANIEL – Pedido de absolvição, por insuficiência de prova:

O recorrente almeja a absolvição do crime que lhe foi atribuído, sob o viés de que negou envolvimento no ilícito e porque as declarações extrajudiciais feitas pelos corréus
David
e
Kauan
não ressaíram ratificadas em juízo, carecendo nos autos outros elementos de prova para corroborar a versão acusatória.

O pedido
não merece
prosperar.

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 195485267 - Pág. 2/3; ID 195485282 - Pág. 13), do termo de reconhecimento de objeto (ID 195485277 - Pág. 26), do termo de entrega (ID 195485277 - Pág. 28), do auto de avaliação (ID 195485277 - Pág. 74) e do relatório policial
n.º 2023.7.24536
(ID 195485296
).

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença de provas suficientes aptas a atestar o envolvimento de
DANIEL JÚNIOR FERREIRA MACHADO
na empreitada ilícita e a respaldar a sua condenação.

Com efeito, o corréu
David Gabriel de Oliveira
confessou
extrajudicialmente
o cometimento do crime, assim como atribuiu a coautoria ao recorrente
DANIEL
, quem lhe telefonou e solicitou um encontro para que combinassem a prática de um delito. Por essa razão, compareceu na casa da facção
Comando Vermelho
e ali se reuniu com o réu
DANIEL
e a sua esposa,
Maria Elaine
(Dama da Noite), além de
Kauan
(Kauanzinho) e
João Vitor
(Zé Pequeno). Nessa ocasião,
Maria Elaine
disse que os presentes perpetrariam o delito de furto em imóvel indicado por
Cristian
[o padrinho do depoente no âmbito da facção], de modo que, na divisão de tarefa, lhe recairia conduzir o veículo que levaria o grupo até o alvo da ação ilícita, o que restou concretizado.

Na cena do crime, permaneceu no veículo de apoio, juntamente com
Maria Elaine
, enquanto
DANIEL
,
Kauan
e
João Vitor
(Zé Pequeno) iniciaram a execução do delito, pulando o muro da residência da vítima. Do interior daquela, o trio subtraiu diversos objetos e os acondicionou no interior veículo pertencente às vítimas, posteriormente utilizado para evasão, pois o
João Vitor
(Zé Pequeno) dirigiu o carro até o imóvel do casal
DANIEL
e
Maria Elaine
, local em que o grupo se reencontrou; guardou as
res furtivae;
utilizou substância entorpecente e, empós, procedeu a entrega do veículo modelo Toyota
Etios
para o indivíduo conhecido como
‘Diabo Loiro’
, gerente da facção criminosa no bairro
Padre Lothar
(ID 195485270 - Pág. 10/12).

Na mesma toada, o corréu
Kauan Rocha Martins
confessou
extrajudicialmente
o cometimento do crime;
atribuiu a coautoria
ao ora recorrente
DANIEL
e aos codenunciados
David
(Boca),
João Vitor
(Zé Pequeno) e
Maria Elaine
(Dama da Noite), assim como salientou que os mentores da ação ilícita possuíam o prévio conhecimento de se tratar de crime a ser realizado em residência pertencente aos integrantes da polícia.

No tocante ao
modus operandi
, disse que o grupo utilizou o veículo pertencente à genitora de
David
para se deslocar até a cena do crime, recaindo ao
David
e a
Maria Elaine
permanecerem no interior do automóvel, enquanto o depoente,
DANIEL
e
João Vitor
executavam o delito. Assim, o trio pulou o muro da residência, ciente de que a cerca elétrica não funcionava, e, na sequência,
João Vitor
arrombou a porta da moradia, possibilitando-lhes subtrair diversos objetos acondicionados no interior da vivenda. Ao cabo,
João Vitor
empreendeu fuga conduzindo o veículo pertencente à vítima, enquanto o depoente e
DANIEL
deixaram o imóvel a pé, na posse de outras
res furtivae
, rumando para o veículo de apoio conduzido por
David
(ID 195485270 - Pág. 24 e ss.).

Tais elementos revelam-se válidos para influir na convicção do julgador, pois, a teor jurisprudência firmada pelo c. STJ,
“a delação realizada por corréu, se em harmonia com as demais provas produzidas na fase judicial - com observância do contraditório -, é idônea para embasar a convicção do julgador, com a consequente condenação
. (...)”.
(STJ - REsp 1202111/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016) – Destaquei.

No caso concreto, denota-se que, na
fase judicial
, o corréu
Kauan Rocha Martins
alterou a narrativa do fato e
não
atribuiu a coautoria do crime patrimonial ao recorrente
DANIEL
, enquanto o corréu
David Gabriel de Oliveira
optou por exercer o seu direito ao silêncio
(Relatório de Mídia de ID
195485360
).

Nada obstante, as
confissões extrajudiciais ressaíram corroboradas pelos
depoimentos judiciais
dos investigadores da polícia civil, que narraram as diligências empreendidas para elucidação do crime patrimonial e confirmaram as imputações outrora feitas em desfavor do recorrente
DANIEL
.

Sob o crivo do contraditório
, a investigadora
Fabiana Moreira da Silva
corroborou os termos da confissão extrajudicial do denunciado
DAVID
, mencionando que este morava próximo à residência das vítimas e, por essa razão, possuía o prévio conhecimento de que os moradores laboravam na Polícia Civil. Além do mais, recordou-se que, a teor do exposto pelo réu
DAVID
, este possuía uma dívida com o
Comando Vermelho
, motivo pelo qual anuiu com a participação no crime, no qual empregou o seu veículo Fox para levar os executores até o local. Empós, na cena do crime,
DAVID
e a
Maria Elaine
permaneceram no veículo de apoio, enquanto
DANIEL
,
KAUAN
e
João Vitor
ingressaram no imóvel e procederam à subtração patrimonial (Relatório de Mídia de ID
195485339
).

A seu turno, o investigador

de polícia
Lauro Evaner Corrêa
principiou o
depoimento judicial
destacando a dificuldade de delinear o fato com riqueza de detalhes, por estar em viagem, todavia, em linhas gerais,

recordou-se que as diligências começaram em razão da prisão de
David
e
Kauan
, os quais atribuíram a coautoria ao réu
DANIEL
.

Recordou-se, outrossim, que, de acordo com os relatos colhidos na fase extrajudicial, o crime foi realizado por
cinco pessoas
e, nesse viés,
Maria Elaine
e
DAVID
persistiram no veículo pertencente à mãe deste último, dando cobertura à ação ilícita, enquanto
DANIEL
,
KAUAN
e
Zé Pequeno
ingressaram na residência das vítimas e procederam à subtração patrimonial. Empós, competiu ao
‘Zé Pequeno’
empreender fuga com o veículo das vítimas e, posteriormente, escondê-lo na residência de indivíduo conhecido por
‘Diabo Loiro’
, o qual seria responsável pela superveniente venda do automóvel (Relatório de Mídia de ID
195485360
).

No cenário posto, vislumbra-se que
a versão acusatória ressai corroborada por provas válidas e legítimas
, cumprindo
registar que,
embora as testemunhas destacadas
consistam nos policiais que agiram na elucidação do fato, cuida-se de peculiaridade que
não afasta
a credibilidade ou a idoneidade de seus depoimentos, tampouco
afasta o valor probatório dos seus relatos judiciais
, máxime quando prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP e se inexiste qualquer demonstrativo nos autos capazes de indicar que, aos agentes de segurança pública, interessaria implicar gratuitamente o réu na transgressão.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017)

– Negritei.

Sob outro enfoque, tal como destacado pela defesa, o recorrente
DANIEL
negou
em juízo
o cometimento do crime em apreço e aduziu que o seu erro foi ter aceitado de
Kauan
, a título de presente, 02 (dois) canivetes, provenientes do delito patrimonial, cuja origem ilícita desconhecia. Entretanto, cuidou-se de versão isolada nos autos, que, para além disso, discrepa dos informes judiciais de
Kauan
, no sentido de que presenteou
DANIEL
com um único objeto (Relatório de Mídia de ID
195485360
).

Como é cediço,
a
simples negativa de autoria por parte do réu, quando se mostra
inverossímil, não deve suplantar
as demais provas, notadamente quando estas se mostrarem coesas, harmônicas e implicarem o envolvimento do recorrente no episódio delitivo, como é na espécie em análise.

Nesse sentido consolidou-se a jurisprudência do e.
TJMT
:

“
A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do roubo está demonstrada na farta prova produzida nos autos
”.

(N.U 0003950-30.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023) – destaquei.

Ante o exposto, à luz do princípio do livre convencimento motivado
, reputo inarredável concluir que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal, portanto, em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal, são aptas a demonstrar, além da dúvida razoável, a autoria do apelante
DANIEL
pelo delito que lhe é imputado, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. Em relação ao recorrente DAVID – Pretenso reconhecimento da participação de menor importância:

Neste ponto, o recorrente almeja o reconhecimento da causa de diminuição referente à participação de menor importância, sob o viés de que desconhecia o intento dos executores quanto à realização do delito e por que não implementou quaisquer dos elementos do tipo penal, exercendo papel secundário na empreitada criminosa.

O pedido
não merece
prosperar.

Como é cediço, no concurso de pessoas, a colaboração recíproca pode ocorrer tanto na forma de
coautoria
quanto de
participação
, sendo que, para fins de punição, o Código Penal brasileiro adota a
teoria monista ou unitária
, o que significa dizer que, havendo
concurso de agentes
com
unidade de desígnios e pluralidade de condutas causalmente relevantes para a prática de determinado crime
,
tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominadas
, de modo que
é irrelevante, para a eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou os verbos nucleares do tipo
, pois, se os demais agentes conheciam a intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada,
todos eles se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta
.

Entretanto, no afã de evitar padronizações injustas e atendendo ao princípio constitucional da individualização da pena, as reprimendas
deverão ser aplicadas
‘na medida da culpabilidade’
de cada um dos envolvidos
, a teor do que preceitua o art. 29,
caput
,
in fine,
do

Código Penal.

Nesta toada, o legislador estipulou a
participação de menor importância (art. 29, §1.º do CP)
, para diferenciar o tratamento dispensado àquele partícipe cuja colaboração foi
mínima
e cujo envolvimento
não foi notório
, possibilitando-se a redução da sua reprimenda de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), mesmo nos casos em que a sanção basilar foi fixada no patamar mínimo legal, porquanto o desconto é efetuado na terceira fase do cálculo dosimétrico, tratando-se de causa modificadora de pena.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, é evidente que o envolvimento da apelante
DAVID
no crime
sub judice

não se amolda
à hipótese de participação de menor importância, e mais depressa consiste em
verdadeiro caso de
coautoria mediante divisão de tarefas
.

Nos termos delineados no capítulo anterior,
DAVID
confessou
extrajudicialmente
o seu prévio conhecimento acerca da realização do delito patrimonial em apreço e a anuência quanto à participação, máxime porque estava ameaçado de morte pelo
Comando Vermelho
. Acrescentou que, na divisão de tarefas feita entre os envolvidos, recaiu-lhe emprestar o veículo da sua genitora e dele se valer para transportar os participantes até a cena do crime, onde permaneceu do lado externo, vigiando o local, na companhia de
Maria Elaine
(ID 195485270 - Pág. 10/12).

Tais declarações ressaíram corroboradas pelo
depoimento judicial
da investigadora
Fabiana Moreira da Silva
, este no sentido de que o recorrente
DAVID
anuiu com o cometimento do crime por possuir dívidas com a facção criminosa, competindo-lhe transportar os executores do crime até o local e ali aguardar o êxito da empreitada criminosa, sem prejuízo de retornar para o ponto de partida e auxiliar no descarregamento da
res furtiva
(Relatório de Mídia de ID
195485339
).

Destarte, conquanto
o apelante
DAVID
não tenha praticado os verbos nucleares do crime de roubo propriamente ditos, é inegável que
a sua concorrência para o fato ilícito
foi
essencial
e
determinante
para o efetivo
sucesso da empreitada
,
contribuindo sobremaneira para o êxito da consecução criminosa
, o que impede a incidência da almejada causa de diminuição de pena.

Nesse sentido:

“1.

Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico
”.
(AgRg no AREsp: 465499 ES 2014/0018889-3, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/04/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2015) – Destaquei.

“2.
Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído
, mostrando-se
cada conduta necessária

para
a consumação do
crime
,
situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância”
. (AgRg no AREsp 163.794/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013) – Destaquei.

Especificamente no tocante à
função
exercida pelo recorrente, é assente no ordenamento jurídico que
“n
ão é de menor importância a participação no crime de roubo daquele que atua como motorista, levando os comparsas ao local do crime e lhes dando fuga, em comunhão de vontades e divisão de tarefas, pois tal conduta é determinante para a consumação do crime
”
. (TJ-RO - APR: 70057693120218220005, Relator: Des. José Jorge R. da Luz, Data de Julgamento: 13/06/2023).

Com tais considerações,
refuta-se
o pedido de aplicação da minorante prevista no
art. 29, § 1.º, do Código Penal
.

3. Pedido referente a todos os recorrentes – Pedido de exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo:

A
defesa busca a exclusão da qualificadora em apreço, ao argumento de que esta não ressaiu comprovada por meio de exame de corpo de delito, nos termos exigidos em lei, e tampouco sobreveio a apresentação de justificativas para a não realização do ato, tornando incabível supri-lo por meio de outras provas existentes nos autos.

A
pretensão está fadada ao insucesso.

Como é cediço, o
códex
processual reputa indispensável a realização de exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios materiais, a ser realizado por perito oficial ou, na sua ausência, por duas pessoas idôneas portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente com habilitação técnica relacionada com a natureza do exame, a teor do disposto no art. 159 do Código de Processo Penal.

Outrossim, não se desconhece a jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido da imprescindibilidade da prova técnica para o reconhecimento de circunstâncias que deixam vestígios, como nas hipóteses previstas no art. 155, § 4.º, inciso I, do Código Penal, admitindo-se a substituição do laudo pericial por outros meios de prova
apenas
quando os vestígios tiverem desaparecido ou se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

A propósito, em julgados recentes acerca do tema, acompanhei o entendimento firmado pela Corte Cidadã quanto à efetiva necessidade da prova técnica para o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto; entretanto, debruçando-me sobre o tema, revi meu posicionamento e cheguei à conclusão de que
a exigência de laudo pericial, na hipótese em que a qualificadora é amplamente corroborada pelo arcabouço probatório, configura-se um preciosismo injustificado ou mesmo uma exigência inalcançável à combalida estrutura de delegacias interioranas
que contam com parcos recursos humanos e materiais.

Nessa ordem de ideias, no caso concreto, malgrado não se tenha realizado a prova pericial no local do crime, sequer elaborado o auto de constatação indireta, denota-se que as
circunstâncias fáticas
e o
acervo probatório amealhado
nos autos
autorizam o reconhecimento da referida qualificadora
, sem que se infrinjam as formalidades previstas em lei, incluindo o disposto no art. 171 do Código de Processo Penal, pertinente à comprovação dos referidos vestígios.

Com efeito, o recorrente
KAUAN
afirmou tanto na fase
inquisitiva
como
judicial
que o crime ressaiu perpetrado em concurso de pessoas e, ademais, realizado com o
arrombamento da porta da residência
, conduta a qual foi materializada pelo codenunciado
João Vitor
, nos termos das transcrições feitas na r. sentença condenatória,
in verbis
:

“QUE
DAVID recebeu a foto da residência que deveria ser furtada, inclusive informaram que a cerca estava desativada
; QUE
foi JOÃO VITOR quem arrombou a porta”
(
sic
– ID
195485365 - Pág. 9, Depoimento
extrajudicial
transcrito na sentença).

“Que
foi só o depoente e o Zé Pequeno (JoãoVitor)
; Que
o Zé Pequeno quebrou a porta da mulher e de lá pegou umas roupas, mochilas e bota. (...)
Que
o Zé Pequeno estourou a porta e então pegaram os objetos, colocaram no carro e ele o deixou e foi embora com os outros objetos”

(
sic
– ID
195485365 - Pág. 9, Depoimento
judicial
transcrito na sentença)

Na mesma toada, a vítima
Eva Almeida dos Santos
afirmou
em juízo
que o crime ocorreu em período noturno, quando não se encontrava na residência, tomando conhecimento do fato ilícito em razão de os vizinhos a terem telefonado e informado que os cachorros estavam do lado externo do imóvel. Ao comparecer no local, inferiu que a
porta do imóvel estava arrombada
, assim como constatou que diversos objetos haviam sido furtados
(Relatório de Mídia de ID
195485339
).

Ao que se vê, não há dúvidas de que os infratores arrombaram a porta da residência para proceder a subtração, cuidando-se de avaria realizada em
item essencial para a segurança do imóvel
, particularidade a qual justifica a não elaboração do
laudo pericial, por
notório
desaparecimento dos vestígios
, dada a urgência na
reparação do dano ali gerado, especialmente em se tratando de período pós-festas de
réveillon
, quando a cidade possui parca movimentação de pessoas e elevado índice de criminalidade.

Nessa ordem de ideias,
a
prova testemunhal
poderá suprir-lhe a falta
, consoante dicção do art. 167 do CPP e entendimento esposado no Superior Tribunal de Justiça, enfático no sentido de que:

“[...] I - Em se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o
exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a

prova a documental e a testemunhal
, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial
. II - No caso em exame, o eg. Tribunal constatou que
a realização da perícia para atestar o rompimento de obstáculo não foi possível, tendo em vista que a manutenção do local a ser periciado nas condições em que se encontrava após a realização do crime, ou seja, com a porta da arrombada, colocaria em risco a segurança da propriedade a vítima e dos bens ali depositados, por tratar-se de arrombamento na porta de acesso principal
. Agravo regimental desprovido. ”
(STJ – AgRg no REsp 1790990/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019) – destaquei.

Outrossim, cuida-se de entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. INCONFORMISMO DEFENSIVO. 1.
ALMEJADA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ESCALADA NO SEGUNDO CRIME DE FURTO. CONFIRMAÇÃO POR DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E CONFISSÃO DO APELANTE. DISPENSA DE LAUDO PERICIAL.

QUALIFICADORA MANTIDA
. (...)

1.
Evidenciada a escalada do imóvel com a retirada do telhado para acessar o estabelecimento comercial da vítima, a partir das provas testemunhais e demais circunstâncias, impõe-se a aplicação da qualificadora descrita, dada a maior censurabilidade da conduta do apelante que decorre desse esforço incomum, aliado à dispensa de laudo pericial para tal comprovação
.

(...) 7. Recurso parcialmente provido”.
(N.U 0006709-55.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 16/04/2024) – destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, § 4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) (...)
2) EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – INVIABILIDADE – CONFIRMAÇÃO DA QUALIFICADORA ATRAVÉS DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, TESTEMUNHO DOS POLICIAIS – DISPENSA DE LAUDO
– (...) – RECURSO DESPROVIDO.

(...) A declaração da vítima, testemunho dos policiais, constituem “elementos aptos a comprovar” a qualificadora do rompimento de obstáculo. Precedentes
. (STJ, AgRg no REsp nº 1.985.419/MT – Relator: Min. Joel Ilan Parciornik – Julgado em 28.11.2022), especialmente quando desaparecido os vestígios”.
(N.U 0015839-68.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024) – destaquei.

De mais a mais, cumpre registrar que a qualificadora referente ao rompimento de obstáculo possui
natureza objetiva
e, por essa razão, se comunica com todos os coautores do delito, conforme reconhecido pelo magistrado
a quo
(
ex vi
- STJ - AgRg no REsp: 1825972 SP 2019/0202466-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/08/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2019).

Com tais considerações,

ratificam-se
os termos da sentença condenatória.

4.
Pedido referente a todos os recorrentes – Pedido de retificação da pena de multa:

Em arremate, a defesa almeja a retificação da pena de multa imposta aos recorrentes, ao argumento de que o magistrado
a quo
adotou o Sistema ‘
Valter Ressel’
, cujos termos viola o princípio da proporcionalidade.

O pedido merece ser acolhido
.

Como é cediço, o denominado ‘Sistema Valter Ressel’ estabelece que a pena de multa deve ser fixada de acordo com a gravidade do delito e, nesse viés, para cada mês de pena deve ser computado um dia-multa.

A despeito de se tratar de um critério objetivo, é certo que este não observa o sistema trifásico da dosimetria da pena, tampouco o princípio da proporcionalidade, razão pela qual este e. Tribunal de Justiça afasta a sua aplicação, consoante se vê do aresto em destaque:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ESCALADA E CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS –
PENA PECUNIÁRIA – DESPROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPÓREA IMPOSTA
–
APLICAÇÃO DO “SISTEMA VALTER RESSEL” – DESCABIMENTO – INOBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO TRIFÁSICO DE APLICAÇÃO DA PENA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado” [Enunciado n. 33],
não se mostrando pertinente a aplicação do “Sistema Valter Ressel” – segundo o qual para cada mês de pena deve ser computado um dia-multa –, sobretudo porque, neste caso, o juiz não observa o critério trifásico de aplicação da pena
”.
(N.U 1007218-41.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 08/12/2023) – destaquei.

In casu
, aplica-se o teor do Enunciado Orientativo n.º 33 da TCCR/TJMT, este no sentido de que
“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”
.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Sublinhei.

Com efeito,
acolhe-se
a pretensão defensiva, passando-se a reajustar as penas de multas, nos seguintes termos:

- David Gabriel de Oliveira Rodrigues:

Na primeira fase, em razão do desvalor atribuído a
três
circunstâncias judiciais, imponho 19 (dezenove) dias-multa.

Na segunda fase, diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, reduzo para
15 (quinze) dias-multa
,
quantum
o qual ganha definitividade, à míngua de causas de aumento e/ou diminuição da pena.

- Kauan Rocha Martins:

Na primeira fase, em razão do desvalor atribuído a
quatro
circunstâncias judiciais, fixo
22 (vinte e dois) dias-multa.

Na segunda fase, diante do reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, reduzo para
18 (dezoito) dias-multa
,
quantum
o qual ganha definitividade, à míngua de causas de aumento e/ou diminuição da pena.

- Daniel Júnior Ferreira Machado:

Na primeira fase, em razão do desvalor atribuído a
quatro
circunstâncias judiciais, fixo 22 (vinte e dois) dias-multa.

Na segunda fase, subsiste apenas a agravante da reincidência, motivo pelo qual elevo para
25 (vinte e cinco) dias-multa
,
quantum
o qual ganha definitividade, à míngua de causas de aumento e/ou diminuição da pena.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal conjuntamente interposto por
DAVID GABRIEL DE OLIVEIRA RODRIGUES
,
KAUAN ROCHA MARTINS
e
DANIEL JUNIOR FERREIRA MACHADO
,
REJEITO
a preliminar de nulidade
da busca e apreensão e de ilicitude das provas ali obtidas, por violação de domicílio, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente a fim de
reajustar
as penas de multa, impondo-se a
David
o pagamento de 15 (quinze) dias-multa
;
a
Kauan
o pagamento de 18 (dezoito) dias-multa e a
Daniel
o adimplemento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, todas elas com valor unitário à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024